Tribunal: STF
Processo: AI 351826
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Se o acórdão recorrido ficou em preliminar processual
infraconstitucional do não cabimento da ação rescisória, não é esse
fundamento atacável pela alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da
Constituição, que diz respeito ao mérito da rescisória.
- Falta de pertinência da invocação de ofensa ao artigo
5º, XXIV, da Constituição em face da hipótese sob julgamento, não
tendo ocorrido, ademais, mero erro de datilografia ou de digitação
quanto à numeração desse inciso.
        Agravo a que se nega provimento.